Tribunal: STF
Processo: RE 90938
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. II - REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA E NÃO SE INVOCANDO CONTRARIEDADE A CONSTITUIÇÃO, DESCABE
O EXCEPCIONAL (REGIMENTO INTERNO, ART. 308, VI, NA REDAÇÃO DA EMENDA
N 3/75). III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.